Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SEBASTIANA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 304.397.011-04 (AGRAVADO), SUYANE ALMEIDA - CPF: 009.490.921-00 (AGRAVADO), SUYANE ALMEIDA - CPF: 009.490.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR A INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE – TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNÇÃO HOSPITAL – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXLUDENTE DE COBERTURA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput). 2. “As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1036469-53.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SEBASTIANA FERREIRA DE ALMEIDA, deferiu pedido de antecipação da tutela para compelir a Cooperativa/ré/agravante a autorizar e/ou custear o regime de internação domiciliar da autora “
com atendimento de equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudióloga, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, conforme orientação médica, iniciando-se no prazo de 72 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida
” (cf. Id. no 147910188).

A Cooperativa/agravante alega que “
não houve qualquer negativa de cobertura por parte da Agravante, mesmo diante da inexistência de obrigação legal ou contratual ao fornecimento de atendimento domiciliar
”, e dizendo, portanto, inexistir “
perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo
(...)
que justifique a concessão da tutela deferida
” (sic – cf. Id. no 147910185 - pág. 9).

Afirma que “
o atendimento domiciliar não é uma obrigação da agravante assumida contratualmente com a agravada, tratando-se apenas de um benefício oferecido a alguns usuários que preencham os requisitos justificadores desta assistência
”, frisa que este “
está sendo fornecido, em conformidade com o estado clínico da parte agravada
”, e tece longas considerações sobre as diferenças entre o atendimento e a internação domiciliar, e arremata aduzindo “
quando não existe qualquer menção quanto a este tipo de atendimento no contrato firmado, a operadora não está obrigada a dar cobertura
” (sic – cf. Id. no
147910185 - pág. 21).

Alonga-se, no mais, sobre a inexistência de responsabilidade dos planos de saúde em fornecer medicamentos, insumos e órtese não ligada a procedimentos cirúrgicos, dizendo que
“os medicamentos de uso domiciliar, insumos (fraldas) e órteses não ligadas a procedimento cirúrgico (órteses de pés anti equino, órteses de mãos, colete postural neoprene com bermuda) não são de obrigação por parte do plano de saúde acerca do seu fornecimento, tendo em vista não fazerem parte da obrigação do plano de saúde em casos de atendimento domiciliar”
(sic – cf. Id. no 147910185 - pág. 29).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 147910185 – pág. 35).

A decisão vinculada ao Id. no
149230699
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

152895182
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Danos Morais e de Tutela de Urgência
ajuizada por
Sebastiana Ferreira de Almeida
representada por sua curadora Suyane Almeida, em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando que a requerente é beneficiária de plano de saúde da ré desde 1996.

Narra que desde 27/2/2022 a autora está internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Santa Rosa, nesta Capital, em decorrência da retirada de um tumor extenso, na base do crânio.

Acrescenta que após a cirurgia de retirada do tumor, a reclamante evoluiu com infecção de corrente sanguínea e pneumonia associada a ventilação mecânica por germe multirresistente, permanecendo restrita ao leito, com dieta por gastrectomia, em uso de traqueostomia, tratamento antibiótico, oxigênio esporádico, acompanhamento 24 horas e total dependência para cuidados.

Como não ocorreu nenhuma evolução e considerando o risco de uma infecção hospitalar, os médicos determinaram a continuidade do tratamento pelo sistema Homecare,
com acompanhamento médico 1 vez por semana, enfermeiro diariamente, nutricionista 1 vez por semana, fisioterapeuta 5 vezes na semana, fonoaudióloga 1 vez por semana
.

Ao procurar a ré, esta informou que apenas forneceria a cama, a enfermeira e mais alguns itens exigidos pera o sistema de Homecare.

Requer liminarmente, que a ré seja compelida a efetuar a transferência da autora ao homecare em 48 horas, a ser instalada no endereço Av. Osasco, 82, Bairro Ouro Fino, Cuiabá/Mt, com os seguintes equipamentos e profissionais: - Home Care, com os respectivos aparelhos; - enfermeira 24 horas; - monitor; - respirador; - balão de oxigênio; - aparelho de destro; - aparelho de pressão; - rede de transporte, - guincho para acamado ou elevador elétrico para pacientes acamados; - medicações; - médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo; - cama e seus equipamentos; - aparelho para aspiração; - fraldas descartáveis.

Instada a comprovar sua hipossuficiência e juntar a negativa da ré, a autora se manifestou no id. 96406679, pelo qual lhe
concedo os benefícios da assistência judiciária
.

Pois bem
.

A tutela jurisdicional almejada pela parte requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

Vale registrar que o
caput
do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de

um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento colacionado no arquivo de Id n. 95911428, e o médico que acompanha o autor, prescreveu a necessidade do mesmo acerca dos serviços domiciliares, conforme arquivo de Id. 95911426.

Dessa forma é incontroverso nos autos que a autora é beneficiária dos serviços de assistência médica prestados pela ré, inclusive consta “Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar” firmado entre as partes (id. 96408443).

Os relatórios médicos juntados aos autos, por sua vez, comprovam que a autora é portadora dos problemas de saúde discriminados na inicial, dependendo de atendimento em programa de "home care", com os serviços discriminados pelo médico (
médico 1 vez por semana, enfermeiro diariamente, nutricionista 1 vez por semana, fisioterapeuta 5 vezes na semana, fonoaudióloga 1 vez por semana)
.

Sabe-se que o serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

O STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
4. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no Ag no. 1.325.939 / DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2014, DJe de 09/05/2014).

No caso a ré pretende aplicar a cláusula 14 do contrato de prestação de serviços home care, que exclui da cobertura certos materiais, equipamentos, medicamentos, serviços e tratamento.

Contudo, observa-se que a situação é de evidente emergência, nos termos legais, o que se depreende do próprio quadro clínico da autora, de extrema gravidade, a demonstrar a necessidade dos cuidados em questão para a manutenção de sua saúde e vida, o que torna obrigatório o atendimento, nos termos do disposto no art.35 - C da Lei 9.656/98.

Ademais, pelo que consta dos autos, a autora está internada na UTI do Hospital desde 27/2/2022, sendo o tratamento custeado pela ré e, dessa forma, não se vislumbrando alteração na situação que propicie modificação de sua atuação, sob pena de violação à boa fé objetiva (lealdade), que rege o contrato. Ademais, não faz sentido excluir do contrato a continuidade do acompanhamento 24 horas, bem como, outros serviços, para o tratamento sob a modalidade HOME CARE , quando se tem a cobertura para o mesmo tratamento na modalidade hospitalar.

Neste sentido, oportuno mencionar o magistério de Francisco Loureiro ("Planos e Seguros de Saúde", in "
Responsabilidade Civil da Área da Saúde
", p. 306/307), in verbis:

"Outra questão atual é relativa à exclusão do tratamento 'home care', sob a alegação de ausência de cobertura convencional ou legal a serviço domiciliar de enfermagem e de assistência médica. Os tribunais, de modo majoritário, afastam a exclusão, sob argumento de que o 'home care' seria uma forma especial de internação, com diversas vantagens, tanto para o paciente, em razão do menor risco de infecções, quanto para a segurado, haja vista o menor custo de manutenção do regime' (TJSP, AI 314.691- 4/1, relator o Des. Quaglia Barbosa; TJSP, AI 235.507-4/8, relator Des. Marcondes Machado). Avulta aqui o dever de colaboração da boa-fé objetiva, de facilitar o adimplemento e a execução do contrato. O 'home care' traz vantagens a ambas as partes, e nada mais é do que forma especial de internação na qual se proporciona ao paciente tratamento semelhante ao que receberia, se estivesse internado, a menor custo e sem riscos adicionais à saúde, e não mera comodidade ao enfermo' (TJSP, AI 455.168-4/4-00, relator Francisco Loureiro, j . 20-6-2006; TJSP, Ap. Civ. 306.887-4/2-00/SP, 5a Câmara de Direito Privado, relator Francisco Casconi, j. 28-9-2005, v.u.). Outro argumento a favor da cobertura do home care é o de que 'se o paciente não tem escolha e o trato de sua moléstia não está excluído pelo contrato, negar o serviço domiciliar importará, inevitavelmente, negar a proteção contratual, porque a internação hospitalar, para o mesmo fim, certamente o médico não recomenda e a seguradora, mais, ainda negaria' (TJSP, AI 325.974- 4/9, rel. João Carlos Saletti)"

(...)

Além disso,
no atendimento domiciliar devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, medicamentos, alimentos e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar
.

A não disponibilização de todos os serviços prescritos certamente agravará o quadro clínico da paciente.

E, considerando-se que o ‘home care’ é sucedâneo da internação hospitalar, havendo mero deslocamento do atendimento, este deve ser prestado nas mesmas condições, com a disponibilização de profissionais da área da saúde (conforme prescrição médica), fornecimento de alimentação, fraldas descartáveis, materiais e medicamentos, porque fazem do tratamento da paciente.

Vejamos:

“PLANO DE SAÚDE.
ATENDIMENTO DOMICILIAR. COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL.
LEI No
9.656
/98,
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. Plano de saúde. Esclerose lateral amiotrófica. Tratamento domiciliar (Home Care). Cobertura contratual Amplitude. 2. Lei no
9.656
/98. Plano referência. Coberturas mínimas. Cabimento (art. 10 e 12).
Código de Defesa do Consumidor
.
A operadora deve custear integralmente o atendimento domiciliar do autor.
Eventual cláusula contratual em sentido contrário deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Súmula no 90 do Tribunal. 3.
Atendimento domiciliar. Devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar.
Não é demais observar que o atendimento domiciliar ao paciente implica em significativa redução de custos para a operadora do plano de saúde, de modo que ao paciente deve ser conferido amplo e irrestrito atendimento, sempre visando ao seu pleno restabelecimento ou as melhores condições para o seu tratamento”. [...]”. (TJ-SP - Apelação : APL 40207366620138260114 SP 4020736- 66.2013.8.26.0114
,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, DJe 19/03/2015).

(...)

Entendo ainda que o caso da parte autora também é de
urgência
, vez que

tais tratamentos em sua residência são necessários a fim de evitar infecções, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua saúde.

Acrescento que com relação ao
perigo de dano
, verifico que a ausência desse suporte poderá acarretar na morte da autora. Para corroborar a ideia, destaca-se a relevância da vida em detrimento do bem patrimonial, pois a saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição da Republica à condição de direito fundamental do homem, não podendo, por isso, ser considerada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigos 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a autorizar/custear o regime de internação domiciliar do autor, com atendimento de equipe multidisciplinar, composta por
médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudióloga
, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, conforme orientação médica, iniciando-se no prazo de 72 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.

Quanto ao
pedido de inversão do ônus da prova
postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII).

A agravada/autora, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer contra a agravante/ré circunstanciou o quadro fático anexando documentos médicos, atestando que
“
paciente totalmente dependente de auxilio, restrita ao leito, com dieta por gastrostomia, em uso de traqueostomia, em término de tratamento antibiótico, necessitando de oxigênio esporádico
” (cf. Id. no 95911426 dos autos de origem) e que o quadro se deu cirurgia para a retirada de um tumor extenso na base do crânio, onde a paciente evoluiu para um quadro de infecção na corrente sanguínea e pneumonia associada a ventilação mecânica por germe multirresistente, permanecendo restrita ao leito, com dieta por gastrectomia, em uso de traqueostomia, tratamento antibiótico, oxigênio esporádico, acompanhamento 24 horas e total dependência para cuidados; situação que sugere tratar-se de grave quadro clínico.

A tese recursal, apoiada em precedente jurisprudencial do eg. STJ (REsp no 1.378.707/RJ), é de que o quadro clínico do autor exige “assistência domiciliar”, e não “internação domiciliar”, sendo, portanto, lícito à operadora negar o serviço por falta de cobertura obrigatória.

O Home Care se faz necessário, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e diante da probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar.

A Cooperativa/ré não se insurge contra a cobertura de qualquer procedimento/tratamento específico indicado a autora, mas apenas resiste quanto à execução em ambiente domiciliar, na modalidade “
home care
”, ao fundamento de exclusão de cobertura contratual.

No caso, ainda se fosse o caso da previsão de tal cláusula, argumento que se utiliza somente para fins de sanar quaisquer discussões, embora válida cláusula contratual limitativa de cobertura,
se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).

Como se não bastasse, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
é abusiva a cláusula excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
”, e, assim, esta não pode ser invocada para justificar a negativa de atendimento aos reclames do beneficiário do plano de saúde, especialmente se, como tudo indica ser o caso dos autos, a operadora custeou o tratamento do beneficiário na fase hospitalar

A propósito, já decidiram as colendas 3a e 4a Turmas do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (....). TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da desnecessidade de prova pericial, da configuração de dano moral, bem como a revisão dos parâmetros utilizados para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória -, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1845118/DF – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Assim, como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria, segundo a própria linha argumentativa da operadora do plano de saúde, da definição da natureza do serviço “Home Care”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, não se vê, neste momento, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.

Quanto à ausência de obrigatoriedade de
“custear excessos, como técnico de enfermagem, órteses de pés anti equino, órteses de mãos, colete postural neoprene com bermuda, medicamentos domiciliares, entre outros”,
a tese recursal se funda em assertiva puramente retórica de que os cuidados necessários à manutenção da saúde da paciente podem ser realizados “
por qualquer pessoa (familiar e/ou empregado), portanto, não exigindo nenhum tipo de formação ou de experiência específica
”, o que, porém, vai completamente de encontro às recomendações do médico pneumologista, Dr. João Paulo Jajah Nogueira (CRM/MT no 5455), que afirmou expressamente a necessidade de acompanhamento pelo técnico de enfermagem 24h/dia, além de monitorização adequada e suporte ventilatório e necessidade de drogas endovenosas para controle de níveis pressóricos, e concluiu dizendo “
paciente totalmente dependente de auxilio, restrita ao leito, com dieta por gastrostomia, em uso de traqueostomia, em término de tratamento antibiótico, necessitando de oxigênio esporádico
” (cf. Id. no 95911426 dos autos de origem).

Registro, por fim, que a medida ora pleiteada pode ser facilmente revertida caso, ao longo do tramite processual dos autos na Comarca de origem, a agravante apresente fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento, porém, ao menos neste momento processual, deverá prevalecer o atendimento domiciliar ao autor/agravado.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023